Tribunal: STF
Processo: ARE 1049842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. Embora alegue que a decisão ora agravada causou prejuízo aos sindicalizados, de modo que, na qualidade de substituto processual, possua legitimidade para atuar na defesa de seus filiados, o Sindicato em questão não possui legitimidade para ingressar no feito, por ter acostado aos autos prova de seu registro no Ministério do Trabalho, nos termos da Súmula 677/STF. 



    2. Agravo regimental não conhecido.